Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-10.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014897-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLINICA MEDICA MIX LTDA - CNPJ: 29.522.560/0001-98 (APELADO), GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES - CPF: 000.776.621-13 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica em face de empresa de telefonia, que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de danos morais, diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes estava amparada por relação jurídica válida entre as partes; e (ii) saber se, diante da ausência de comprovação contratual, é devida a indenização por dano moral, inclusive em favor de pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII).

4. A operadora de telefonia não demonstrou a existência de vínculo contratual com a autora. Os documentos apresentados não contêm assinatura ou qualquer elemento de validação.

5. Confirmada a inscrição indevida, a falha na prestação do serviço é evidente, gerando responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 14), prescindindo da demonstração de culpa. O dano moral é presumido, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova do vínculo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Nessa hipótese, o dano moral é presumido, sendo devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível 1002401-87.2020.8.11.0028, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Claro S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Clínica Médica Mix Ltda.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 934,91, referente ao contrato n.º 0000000155151632, e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco qualquer ato ilícito que justifique a condenação imposta. Sustenta que a cobrança decorreu de contrato regularmente firmado, tendo sido a inscrição no cadastro de inadimplentes legítima diante do inadimplemento da parte autora.

Argumenta que os documentos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a existência da contratação e que não se verificam os pressupostos da responsabilidade. Por fim, pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários (id. 263351283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes e da existência de nexo causal e dano moral passível de reparação.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quando se trata de relação de consumo, hipótese em que incide o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação inicial.

No caso concreto, a operadora não se desincumbiu do dever de demonstrar a existência da relação contratual. Os documentos apresentados carecem de assinatura ou de qualquer outro elemento que permita aferir que a apelada contratou o serviço (id. 263351265). A simples juntada de faturas ou espelhos de sistema interno, desacompanhados de comprovação de contrato assinado, ainda que digitalmente, não constitui prova idônea.

A parte autora, noutra via, demonstrou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes (id. 263350786), fato inclusive confirmado pela própria ré, que, em contestação, limitou-se a defender a regularidade do apontamento sem, contudo, apresentar prova mínima da existência de vínculo jurídico com a demandante.

Verifica-se, assim, a caracterização da falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme dispõe o art. 14 do mesmo diploma, prescindindo da apuração de culpa para a configuração do dever de indenizar. Em tais hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o dano moral decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Trata-se de hipótese de dano
in re ipsa
, aplicável inclusive às pessoas jurídicas, quando afetada sua honra objetiva.

Nesse sentido, é oportuno transcrever o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

(TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

No tocante ao valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução. Ao contrário, mostra-se modesto e adequado ao binômio compensação-reprimenda, observado o art. 944 do Código Civil. A quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observado o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025